Tribunal: STF
Processo: HC 74333
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE
(art. 12 da Lei nº 6.368/76). ARGÜIÇÕES DE NULIDADE: PROVA ILÍCITA;
INÉPCIA DA DENÚNCIA; FALTA DE CITAÇÃO PARA O INTERROGATÓRIO DE RÉU
PRESO; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL;
EQUÍVOCO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO; INVERSÃO DO PROCEDIMENTO
PENAL; IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ; INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
DECISÃO; EXASPERAÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS.
VALORAÇÃO DA PROVA; REEXAME DE PROVAS.
1. Se foi o próprio paciente, após abordado por agentes
policiais nas proximidades da sua residência, quem lhes franqueou o
ingresso no imóvel em que residia, onde foi encontrado o material
entorpecente, não há falar-se em prova ilícita a pretexto de invasão
de domicílio sem o devido mandado judicial.
2. Não se pode imputar inepta a denúncia que contém a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das
testemunhas, preenchendo assim os requisitos do art. 41 do CPP.
3. Também não se anula a exordial acusatória pelo fato de
não haver denunciado quem, sem prova da autoria, foi preso
juntamente com o paciente.
4. Constando da assentada do interrogatório que o advogado
constituído pelo interrogando esteve presente à audiência, ocasião
em que a defesa dispensou a designação de outra data para a
renovação daquele ato, superou-se a questão da falta de citação do
réu requisitado de conformidade com o art. 360 do CPP.
5. Sem valia sustentar-se a tese da violação ao princípio
da indivisibilidade da ação penal em que apenas um réu foi
denunciado.
6. Inexiste razão para anular-se o auto de prisão em
flagrante delito que não incluiu o nome de quem foi preso com o
paciente; entendeu, a autoridade policial, que o único autor do
delito era o paciente; ademais, eventuais irregularidades ocorridas
na lavratura do flagrante não contaminam a ação penal.
7. Se a defesa teve a oportunidade de manifestar-se acerca
de novo memorial de alegações finais apresentado pelo Ministério
Público, sobreleva demonstrado a não ocorrência de inversão
procedimental.
8. O princípio da identidade física do juiz não se aplica
ao processo penal.
9. Incensurável o acórdão que fundamenta, com lucidez
jurídica e coerência, o julgamento dos diversos temas suscitados nos
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela
defesa.
10. A exasperação da pena, decorrente do provimento ao
apelo da acusação, estando devidamente fundamentada e fixada dentro
dos parâmetros estabelecidos na lei pelo crime de tráfico de
entorpecente, não enseja nulidade.
11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta
pelo paciente, não cuidou de uma das questões argüidas neste habeas
corpus; não pode ser ele considerado coator nem, em conseqüência, o
Supremo Tribunal Federal competente para processar e julgar o
pedido; caso contrário, haveria supressão de instância.
12. É impróprio o rito estreito de habeas corpus para a
reapreciação da valoração da prova que, por envolver matéria fática,
seu deslinde depende de aprofundado exame.
13. "Habeas Corpus" conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.